Tribunal: TJES
Processo: 5016988-10.2022.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Registro Civil das Pessoas Naturais
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016988-10.2022.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARILDA SANTOS LOPES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. NOME DE CASADA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil ajuizada por Marilda Santos Lopes, julgando procedente o pedido de retificação de seu nome de casada para constar como "Marilda Santos Lopes", em vez de "Marilda Rocha Santos Lopes", com fundamento no princípio da dignidade da pessoa humana. O Ministério Público alegou nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da ausência de produção de prova requerida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa na hipótese de julgamento antecipado da lide sem a produção de prova solicitada pelo Ministério Público, notadamente a cópia reprográfica do livro de registro de casamento da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 109, § 1º, da Lei nº 6.015/1973 impõe ao juiz o dever de determinar a produção de provas quando houver impugnação do Ministério Público em ação de retificação de registro civil, não se tratando de faculdade do julgador.

4. A decisão de mérito proferida sem o deferimento da prova documental solicitada pelo Parquet configura cerceamento de defesa e error in procedendo, pois impede a adequada formação do contraditório e da ampla defesa.

5. A diligência requerida – cópia reprográfica do assento original de casamento – era relevante para elucidar a divergência entre a primeira via da certidão e a certidão de inteiro teor, tratando-se de prova essencial à solução da controvérsia.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, havendo impugnação ministerial, a produção de provas é obrigatória, sendo vedado o julgamento antecipado da lide (REsp 863.916/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25.10.2010).

7. Reconhecida a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, restam prejudicadas as demais questões de mérito suscitadas no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. Havendo impugnação do Ministério Público em ação de retificação de registro civil, o juiz deve determinar a produção de prova, conforme dispõe o art. 109, § 1º, da Lei nº 6.015/1973.

2. A ausência de produção de prova requerida pelo Parquet configura cerceamento de defesa e nulidade da sentença por error in procedendo.

3. A diligência probatória solicitada deve ser acolhida sempre que necessária à apuração da verdade real e à proteção do interesse público subjacente à atuação do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 6.015/1973, art. 109, § 1º; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 863.916/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 19.10.2010, DJe 25.10.2010.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 14602774) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica, que julgou procedente o pedido formulado na "Ação de Retificação de Registro Civil" ajuizada por
MARILDA SANTOS LOPES
.

A pretensão autoral visava à retificação de seu assento de casamento para que seu nome de casada constasse como "Marilda Santos Lopes", em detrimento de "Marilda Rocha Santos Lopes", alegando que a primeira via da certidão e todos os seus documentos pessoais foram emitidos com o primeiro nome.

O juízo
a quo
acolheu o pedido, fundamentando sua decisão no justo motivo e no fato de a requerente ser socialmente conhecida pelo nome que pleiteia, mitigando a regra da imutabilidade do nome em favor do princípio da dignidade da pessoa humana.

Inconformado, o Ministério Público Estadual apelou (ID 14602777), arguindo, em síntese:
(i)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem a produção de prova essencial requerida pelo
Parquet
– a cópia reprográfica do livro de registro de casamento;
(ii)
que a decisão foi contrária à prova dos autos, notadamente a certidão de inteiro teor do casamento; e
(iii)
a impossibilidade de exclusão de sobrenome materno ("Rocha").

A apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (ID 14602780), pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que as provas são suficientes, que não houve prejuízo a justificar a nulidade e que a retificação é um direito que lhe assiste.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 06 de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença (ID 14602774) proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Cariacica, que julgou procedente o pedido formulado na "Ação de Retificação de Registro Civil" ajuizada por
MARILDA SANTOS LOPES
.

A pretensão autoral visava à retificação de seu assento de casamento para que seu nome de casada constasse como "Marilda Santos Lopes", em detrimento de "Marilda Rocha Santos Lopes", alegando que a primeira via da certidão e todos os seus documentos pessoais foram emitidos com o primeiro nome.

O juízo
a quo
acolheu o pedido, fundamentando sua decisão no justo motivo e no fato de a requerente ser socialmente conhecida pelo nome que pleiteia, mitigando a regra da imutabilidade do nome em favor do princípio da dignidade da pessoa humana.

Inconformado, o Ministério Público Estadual apelou (ID 14602777), arguindo, em síntese:
(i)
a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, uma vez que o feito foi julgado antecipadamente sem a produção de prova essencial requerida pelo
Parquet
– a cópia reprográfica do livro de registro de casamento;
(ii)
que a decisão foi contrária à prova dos autos, notadamente a certidão de inteiro teor do casamento; e
(iii)
a impossibilidade de exclusão de sobrenome materno ("Rocha").

A apelada, devidamente intimada, apresentou contrarrazões (ID 14602780), pugnando pela manutenção da sentença, ao argumento de que as provas são suficientes, que não houve prejuízo a justificar a nulidade e que a retificação é um direito que lhe assiste.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

A questão central a ser analisada cinge-se à verificação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, decorrente do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova requerida pelo Ministério Público, que atuou no feito como fiscal da ordem jurídica.

E, sem delongas, nesse ponto,
assiste razão ao apelante
.

Compulsando os autos, verifica-se que, diante da evidente divergência entre a primeira via da certidão de casamento – que indicava o nome de casada como "Marilda Santos Lopes" – e a certidão de inteiro teor – que registrava o nome como "Marilda Rocha Santos Lopes" –, o Ministério Público requereu, de forma fundamentada, a expedição de ofício ao Cartório de Registro Civil para que fosse juntada aos autos a cópia reprográfica do livro onde consta o assento original do casamento.

Tal diligência era imprescindível para a correta elucidação da controvérsia, pois permitiria verificar qual grafia foi efetivamente lançada no registro público original, sanando a incerteza jurídica instaurada.

Contudo, em vez de deferir a produção da prova, essencial para a busca da verdade real, o juízo de primeiro grau proferiu sentença de mérito, ignorando o requerimento ministerial.

Ao fazê-lo, incorreu em manifesto
error in procedendo
, violando o disposto no artigo 109, § 1º, da Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos), que estabelece:

"Art. 109. (...) § 1º Se qualquer interessado ou o órgão do Ministério Público impugnar o pedido, o Juiz determinará a produção da prova, dentro do prazo de dez dias (...)."

A norma é cogente: havendo impugnação do Ministério Público, como ocorreu no caso,
a instrução probatória é medida que se impõe
, não se tratando de mera faculdade do julgador. O julgamento antecipado, nesse cenário, configura nítido cerceamento de defesa e obstaculiza o exercício pleno das funções ministeriais.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, como bem destacou o apelante em suas razões recursais:

PROCESSUAL CIVIL. E CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO. SUPRESSÃO DE PRENOME . IMPUGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA . INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 109, § 1º DA LEI 6.015/1973. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1 . O nome é direito personalíssimo e, em princípio, é inalterável e imutável, salvo as exceções previstas em lei. 2.
Na ação de retificação de registro civil, quando alegada situação vexatória de prenome comum, se houver impugnação, pelo Ministério Público ou outro interessado, o juiz deverá determinar a produção de prova, nos termos do artigo 109, § 1º da Lei 6.015/1973
. 3. Recurso especial provido para anular a sentença e o acórdão, a fim de que se possibilite a dilação probatória.

(STJ - REsp: 863916 PR 2006/0126255-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 19/10/2010, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2010)

Acolhida a preliminar de nulidade da sentença, resta prejudicada a análise das demais questões de mérito arguidas no apelo, que deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem após a devida e regular instrução processual.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, acolhendo a preliminar de cerceamento de defesa,
ANULAR
a r. sentença de ID 14602774, determinando o retorno dos autos à primeira instância para o regular prosseguimento do feito, com a produção da prova requerida pelo Ministério Público.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar